Tribunal: CARF
Processo: 16366.720171/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS RECEITAS FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, integram o montante da receita bruta total, para fins do cálculo do percentual de rateio dos créditos entre os que podem ser ressarcidos/compensados e os que apenas se prestam a deduzir o valor a pagar, porque o art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.637/2002 não fala em receita bruta sujeita ao pagamento da contribuição, não cabendo ao intérprete criar distinção onde a lei não o faz, além do que sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa da contribuição as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa.
MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL PARA DETERMINAÇÃO DOS CRÉDITOS VINCULADOS À EXPORTAÇÃO. TOTALIDADE DAS RECEITAS BRUTAS SUBMETIDAS AO REGIME NÃO CUMULATIVO.
O método de rateio proporcional utilizado na apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep vinculados à exportação: a) somente deve ser aplicado naqueles casos em que existam custos, despesas e encargos que sejam vinculados concomitantemente a receitas brutas do mercado interno e da exportação; b) consiste na aplicação sobre o montante de custos, despesas e encargos vinculados comumente a receitas brutas não cumulativas do mercado interno e da exportação, da proporcionalidade existente entre a receita bruta da exportação não cumulativa e a receita bruta total no regime não cumulativo; e c) não permite a exclusão de qualquer valor da receita bruta da exportação não cumulativa ou da receita bruta total no regime não cumulativo da proporção acima, devendo esses valores serem totais para efeitos de cálculo daqueles créditos (Solução de Consulta Cosit no 193/2017).
PIS/COFINS. SUSPENSÃO AGROPECUÁRIA. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004. EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2004, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E A PARTIR DE 30/12/2004, EM RELAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES DA LEI No 11.051/2004.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN/SRF no 636/2006, o art. 9o da mesma lei, que criou hipóteses de suspensão da incidência da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep na atividade agropecuária, produziu efeitos a partir de 01/08/2004, relativamente às atividades previstas na sua redação original, e a partir de 30/12/2004, em relação àquelas incluídas pela Lei no 11.051/2004, tendo exorbitado o poder regulamentar a IN/SRF no 660/2006 ao estabelecer que a eficácia só se daria a partir da data da publicação (04/04/2006) da IN/SRF no 636/2006, por ela revogada, e que já havia regulamentado o referido art. 9o (atendendo ao determinado no seu § 2o), com efeitos retroativos à primeira data legalmente prevista.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720171/2012-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.542 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
COFERCATU COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS RECEITAS
FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, integram o montante da
receita bruta total, para fins do cálculo do percentual de rateio dos créditos
entre os que podem ser ressarcidos/compensados e os que apenas se prestam a
deduzir o valor a pagar, porque o art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.637/2002 não
fala em receita bruta sujeita ao pagamento da contribuição, não cabendo ao
intérprete criar distinção onde a lei não o faz, além do que sujeitam-se ao
regime de apuração não cumulativa da contribuição as receitas financeiras
auferidas por pessoa jurídica que não foi expressamente excluída desse regime,
ainda que suas demais receitas submetam-se, parcial ou mesmo integralmente,
ao regime de apuração cumulativa.
MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL PARA DETERMINAÇÃO DOS
CRÉDITOS VINCULADOS À EXPORTAÇÃO. TOTALIDADE DAS
RECEITAS BRUTAS SUBMETIDAS AO REGIME NÃO CUMULATIVO.
O método de rateio proporcional utilizado na apuração dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep vinculados à exportação: a) somente deve ser
aplicado naqueles casos em que existam custos, despesas e encargos que sejam
vinculados concomitantemente a receitas brutas do mercado interno e da
exportação; b) consiste na aplicação sobre o montante de custos, despesas e
encargos vinculados comumente a receitas brutas não cumulativas do mercado
interno e da exportação, da proporcionalidade existente entre a receita bruta da
exportação não cumulativa e a receita bruta total no regime não cumulativo; e
c) não permite a exclusão de qualquer valor da receita bruta da exportação não
cumulativa ou da receita bruta total no regime não cumulativo da proporção
acima, devendo esses valores serem totais para efeitos de cálculo daqueles
créditos (Solução de Consulta Cosit no 193/2017).
PIS/COFINS. SUSPENSÃO AGROPECUÁRIA. ART. 9o DA LEI No
10.925/2004. EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2004, NA SUA REDAÇÃO
ORIGINAL, E A PARTIR DE 30/12/2004, EM RELAÇÃO ÀS
ALTERAÇÕES DA LEI No 11.051/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720171/2012-91
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.542 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.720171/2012-91

Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN/SRF no
636/2006, o art. 9o da mesma lei, que criou hipóteses de suspensão da
incidência da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep na atividade
agropecuária, produziu efeitos a partir de 01/08/2004, relativamente às
atividades previstas na sua redação original, e a partir de 30/12/2004, em
relação àquelas incluídas pela Lei no 11.051/2004, tendo exorbitado o poder
regulamentar a IN/SRF no 660/2006 ao estabelecer que a eficácia só se daria a
partir da data da publicação (04/04/2006) da IN/SRF no 636/2006, por ela
revogada, e que já havia regulamentado o referido art. 9o (atendendo ao
determinado no seu § 2o), com efeitos retroativos à primeira data legalmente
prevista.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, para incluir
as receitas financeiras no cálculo de rateio proporcional e considerar como 01/08/2004 o termo
inicial da suspensão prevista no artigo 9o da Lei 10.925/2004, vencidas as conselheiras Tatiana
Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram
provimento integral Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9303-011.533, de 16 de junho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 16366.720148/2012-05, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte, contra o
Acórdão no 3401-007.124, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF.
Ao seu Recurso Especial, foi dado seguimento para discussão das seguintes
matérias:
- Cômputo das receitas financeiras no cálculo de créditos do art. 3o, §§7o a 9o da
Lei 10.833/2003 e do rateio de créditos do art. 6o, §§ 1o a 3o da Lei 10.833/2003;
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.542 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.720171/2012-91

- Apropriação de créditos apurados pelo método do rateio proporcional às receitas
de exportação, receitas no mercado interno tributadas e receitas no mercado interno não
tributadas e receitas sob o regime cumulativo – art. 3o, §§ 7o a 9o da Lei 10.833/2003 e art. 6o, §§
1o a 3o da Lei 10.833/2003;
- Termo inicial da suspensão prevista nos artigos 8o e 9o da Lei 10.925/2004.
A PGFN apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais, conheço do
Recurso Especial.
No mérito:
1) Inclusão das receitas financeiras no cálculo do rateio proporcional.
A jurisprudência desta Turma está espelhada neste recente Acórdão no 9303-011.297, de
17/03/2021, de relatoria do ilustre Conselheiro Valcir Gassen, que adoto como razões de
decidir:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CRÉDITOS
DE
COFINS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
RECEITAS
FINANCEIRAS. ALÍQUOTA ZERO. INCLUSÃO NO CONCEITO DE
RECEITA BRUTA TOTAL.
O art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.833/2003 não fala em receita bruta total, sujeita ao
pagamento de COFINS, não cabendo ao intérprete criar distinção onde a lei não
o faz. Impõe-se o cômputo das receitas financeiras no cálculo da receita brutal
total para fins de rateio proporcional dos créditos de COFINS não-cumulativo.
Voto
Quanto ao mérito, a matéria objeto de conhecimento do Recurso Especial da
Fazenda Nacional refere-se à possibilidade ou não do cômputo das receitas
financeiras na receita bruta total para o efeito de rateio proporcional dos créditos
no regime da não-cumulatividade das contribuições de PIS e COFINS.
Alega a Fazenda Nacional que não faz sentido incluir as receitas financeiras do
Contribuinte por elas não estarem associadas a nenhum tipo de custos, despesas
ou encargos que sejam comuns às demais receitas, ou seja, o posicionamento
defendido pela Fazenda Nacional é no seguinte sentido:
As receitas financeiras não se originam de insumos passíveis de creditamento, de
modo que sua inclusão no cálculo do percentual utilizável na segregação de
créditos contribuiria apenas para causar distorção no resultado obtido,
afastando‐o da real proporção entre os custos, despesas e encargos e sua efetiva
contribuição para cada tipo de receita auferida pela pessoa jurídica.
Cabe apontar que o Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional alegando que a receita financeira deve integrar os cálculos
da receita bruta, uma vez que há previsão legal para tanto e que o próprio CARF
já se manifestou nesse sentido.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.542 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.720171/2012-91

De fato, em que pese o entendimento trazido pela Fazenda Nacional, é de se
verificar que uma vez que estas receitas são utilizadas para os cálculos das
contribuições, elas devem ser consideradas no cômputo do rateio proporcional.
Esse foi o entendimento no acórdão recorrido e que de forma precisa estabelece a
correta aplicação da legislação. Assim, cita-se trecho do Acórdão no 3202-
000.597 para reforçar o entendimento acerca desta matéria:
“Merece, também, ser acolhido o recurso voluntário, quando pede que as receitas
financeiras, sujeitas à incidência à alíquota zero da contribuição, a partir de
02/08/2004, por força do Decreto no 5.164/2004, sejam computadas no somatório
da receita bruta total para fins de rateio proporcional.
Isso porque o art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.833/2003 não fala em receita bruta
sujeita ao pagamento de COFINS, não cabendo ao intérprete criar distinção onde
a lei não o faz. In verbis:
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.”
Nesse sentido, apesar do entendimento trazido pelo Recurso Especial da Fazenda
Nacional, me filio a posição acima, uma vez que as receitas utilizadas para os
cálculos do PIS e da COFINS devem entrar no rateio proporcional, ou seja, se as
receitas financeiras integram a base de cálculo das contribuições não
cumulativas, da mesma forma, não podem ser excluídas para fins de rateio
proporcional, conforme o previsto no art. 3o, §8o, II, da Lei no 10.833/2003.
Corroborando com esse entendimento cita-se trecho da ementa do Acórdão no
3302-006.063, de relatoria do il. Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
(...)
PIS/COFINS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
CRÉDITOS.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio proporcional
entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total,
auferidas em cada mês, aplicável aos custos, despesas e encargos comuns.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa das contribuições de PIS/Pasep e Cofins e, portanto,
submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver
submetida. Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa dessas
contribuições as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi
expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-
se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa (Solução
de Consulta Cosit no 387/2017)”.
2) Apropriação de créditos apurados pelo método do rateio proporcional às receitas de
exportação, receitas no mercado interno tributadas e receitas no mercado interno não
tributadas e receitas sob o regime cumulativo.
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.542 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.720171/2012-91

Requer o contribuinte “reforma da decisão combatida assegurando manutenção do
rateio da totalidade seus custos, despesas e encargos com direito a crédito,
proporcionalmente, ao total receita de exportação, total receita no mercado interno
tributado e mercado interno com suspensão, isenção, alíquota zero (considerando as
receitas financeiras) e não incidência das contribuições em relação ao total da receita
bruta total em conformidade com o disposto no art. 1° das Leis 10.637 e 10.833, e § 3°
do art. 6° da lei 10.833/2003 combinado com o § 8° do art. 3° da lei 10.833/2003”.
No que se refere ao rateio das receitas de exportação, a Solução de Consulta no
193/2017 é clara a respeito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL PARA DETERMINAÇÃO DOS
CRÉDITOS VINCULADOS À EXPORTAÇÃO. TOTALIDADE DAS
RECEITAS BRUTAS SUBMETIDAS AO REGIME NÃO CUMULATIVO.
O método de rateio proporcional utilizado na apuração dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep vinculados à exportação: a) somente deve ser
aplicado naqueles casos em que existam custos, despesas e encargos que sejam
vinculados concomitantemente a receitas brutas do mercado interno e da
exportação; b) consiste na aplicação sobre o montante de custos, despesas e
encargos vinculados comumente a receitas brutas não cumulativas do mercado
interno e da exportação, da proporcionalidade existente entre a Receita Bruta da
Exportação Não Cumulativa e a Receita Bruta Total no Regime Não
Cumulativo; e c) não permite a exclusão de qualquer valor da Receita Bruta da
Exportação Não Cumulativa ou da Receita Bruta Total no Regime Não
Cumulativo da proporção acima, devendo esses valores serem TOTAIS para
efeitos de cálculo daqueles créditos.
Dispositivos Legais: arts. 3o e 6o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Daí podemos concluir que não é a totalidade dos custos, despesas e encargos com
direito a crédito que deve ser considerada, mas que o rateio somente deve ser aplicado
naqueles casos em que existam custos, despesas e encargos que sejam vinculados
concomitantemente à receita bruta não cumulativa do mercado interno e da exportação.
3) Quanto ao termo inicial da suspensão prevista no artigo 9o da Lei 10.925/2004,
vejamos a evolução legislativa, no que interessa à discussão:
Lei no 10.925/2004:
Art. 9o A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fica
suspensa na hipótese de venda:
(...)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal SRF. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
(...)
Art. 17. Produz efeitos:
(...)
III - a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei;
IN/SRF no 636/2006 (publicada em 04/04/2006):
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a comercialização de produtos
agropecuários na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004.
(...)
Art. 5o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de agosto de 2004.
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.542 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.720171/2012-91

IN/SRF no 660/2006 (publicada em 17/07/2006):
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a comercialização de produtos
agropecuários na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004.
(...)
Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
I - em relação à suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins de que trata o art. 2o, a partir de 4 de abril de 2006, data da publicação
da Instrução Normativa no 636, de 24 de março de 2006, que regulamentou o art.
9o da Lei no 10.925, de 2004; e
II - em relação aos arts. 5o a 8o, a partir de 1o de agosto de 2004.
Art. 12. Fica revogada a Instrução Normativa SRF no 636, de 2006.
É unânime a jurisprudência desta Turma no sentido de ser a partir de 01/08/2004 (art.
17, II, da mesma lei), conforme Acórdão no 9303-010.444, de 17/06/2020, de relatoria
do ilustre Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2006
PIS/COFINS. SUSPENSÃO AGROPECUÁRIA. ART. 9o DA LEI No
10.925/2004. EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2004, NA SUA REDAÇÃO
ORIGINAL, E A PARTIR DE 30/12/2004, EM RELAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES
DA LEI No 11.051/2004.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN/SRF no
636/2006, o art. 9o da mesma lei, que criou hipóteses de suspensão da incidência
da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep na atividade agropecuária,
produziu efeitos a partir de 01/08/2004, relativamente às atividades previstas na
sua redação original, e a partir de 30/12/2004, em relação àquelas incluídas pela
Lei no 11.051/2004, tendo exorbitado o poder regulamentar a IN/SRF no
660/2006 ao estabelecer que a eficácia só se daria a partir da data da publicação
(04/04/2006) da IN/SRF no 636/2006, por ela revogada, e que já havia
regulamentado o referido art. 9o (atendendo ao determinado no seu § 2o), com
efeitos retroativos à primeira data legalmente prevista.
Naquele Acórdão é citado um de minha relatoria (no 9303-007.582), no qual digo que
“É maciça (eu diria, praticamente toda no mesmo sentido) a jurisprudência do CARF no
sentido de inadmitir que norma administrativa (no caso a IN/SRF no 660/2006), pudesse
limitar a eficácia a partir de uma data bem posterior à prevista na própria lei instituidora
do regime suspensivo – ainda mais quando outra norma do mesmo Órgão, revogada
pouco depois, atribuía seus efeitos retroativamente à data estabelecida no diploma legal
...”
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso interposto pelo
contribuinte, para incluir as receitas financeiras no cálculo de rateio proporcional e
considerar como 01/08/2004 o termo inicial da suspensão prevista no artigo 9o da Lei
10.925/2004.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.542 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.720171/2012-91

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para incluir as receitas financeiras no
cálculo de rateio proporcional e considerar como 01/08/2004 o termo inicial da suspensão
prevista no artigo 9o da Lei 10.925/2004.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital